Tribunal: TJSP
Processo: 2243327-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Insurgência contra decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento do perito pela requerida. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica que permitem a inversão do ônus probatório. Artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Remuneração do perito, no entanto, que deve ser custeada pela parte que requereu a perícia.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Insurgência contra decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento do perito pela requerida. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica que permitem a inversão do ônus probatório. Artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Remuneração do perito, no entanto, que deve ser custeada pela parte que requereu a perícia. Artigo 95 do CPC. Por serem os agravados beneficiários da justiça gratuita, o custeio fica a cargo do Estado. Decisão alterada em parte. Recurso a que se dá parcial provimento.